Tribunal: TJDFT
Processo: 0740862-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO CONHECIMENTO EM CURSO. NATUREZA DECLARATÓRIA. ART. 828 DO CPC. LEI 6.015/73.

1. O artigo 828 do CPC trata da certidão premonitória nos processos de execução, contudo, a jurisprudência tem admitido também nos processos de conhecimento, em observância ao contido na Lei n. 13.097/15, art. 54, IV.

2. A Lei n. 6.015/73, que trata dos registros públicos, em seu art. 167, I, item 21, menciona que no Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos o registro de citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias.

3. Dado caráter meramente informativo da certidão premonitória, é possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, ainda que se trate de processo em fase de conhecimento, conferindo publicidade a terceiros, sem prejudicar os direitos inerentes à propriedade.

4. Deu-se provimento ao recurso.